Tribunal: TJSP
Processo: 3002944-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – Prolação superveniente de sentença na origem – Pedido recursal de reforma do deferimento do pedido liminar – Perda de objeto – Agravo de Instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002944-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada CIRO BORGES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002944-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 3002944-26.2020.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: São Bernardo do Campo 2a Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 1010363-88.2020.8.26.0564
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: CIRO BORGES FERREIRA
Voto no 22.898
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA LIMINAR Prolação superveniente de sentença
na origem Pedido recursal de reforma do deferimento do pedido
liminar Perda de objeto Agravo de Instrumento prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN em face de CIRO BORGES FERREIRA, impugnando
a r. decisão de fl. 83, prolatada nos autos de origem no 1010363-88.2020.8.26.0564,
a qual deferiu o pedido liminar.
Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo ora Agravado
CIRO BORGES FERREIRA contra ato do DIRETOR DO 73o CIRETRAN DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO, no qual alega que foi instaurado processo cassação do direito de dirigir.
Afirma, no entanto, que a infração de trânsito que deu causa ao processo
administrativo foi cometida por Victor de Oliveira Borges Ferreira, sendo que
inexiste óbice pela não indicação de condutor administrativamente em momento
oportuno. Ao fim, requer a concessão da segurança para excluir a infração do
prontuário do Impetrante, bem como para anular o processo de cassação do direito
de dirigir (fls. 1 a 9 autos de origem).
A MM. Juíza a quo deferiu o pedido liminar (fl. 83 autos de origem).
Contra essa decisão insurge-se o Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002944-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em suas razões, alega-se a ausência de provas de que a infração foi cometida
por Victor de Oliveira Borges Ferreira, bem como ressalta que a indicação do
condutor foi intempestiva, sustentando a ocorrência de violação à separação de
Poderes, ao devido processo legal e à segurança jurídica (fls. 1 a 6).
O Agravo de Instrumento restou prejudicado, uma vez que houve a
prolação de sentença nos autos de origem.
Verifica-se que o processo no 1010363-88.2020.8.26.0564 foi sentenciado em
17/06/2020, concedendo-se a segurança ao Impetrante (fls. 14 a 19).
Dado que o presente recurso desafia a decisão que indeferiu o pedido de
tutela antecipada, uma vez sentenciado processo, qualquer hipotética decisão final de
mérito neste recurso carece de utilidade.
Portanto, deixou de haver interesse recursal e a análise do mérito resta
prejudicada.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o Agravo de Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora